Tribunal: TJMT
Processo: 1021131-15.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021131-15.2017.8.11.0041
APELANTE: MAX RAFAEL GONÇALVES GIROLOMETTO
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por MAX RAFAEL GONÇALVES GIROLOMETTO contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1021131-15.2017.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.165,35 (mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referente à indenização prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei no 6.194/74, custas e honorários em 10% da condenação (id. 77728458).
Aduz que “o Código de Processo Civil relegou ao parágrafo 8o do artigo 85, a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos envolvendo a cobrança de seguro DPVAT”.
Sustenta que “O MM. Juizo de primeira instância houve por bem estabelecer honorários de 10%, sobre o valor da condenação que é de R$ sendo estes então valorados em R$ 116,00 data máxima venia, os honorários deveriam ter sido fixados em patamar superior, tendo em vista a dedicação e o trabalho desempenhado pelos advogados na presente demanda e ainda considerando o valor ínfimo da condenação, ao patamar mínimo de 10%, como se não houvesse quase labor despendido na causa, o que não reflete o presente caso”.
Afirma que “o juiz deve decidir o montante por meio de apreciação equitativa, porém não restrita aos limites de 10% e 20%, nos termos do artigo 85 § 8°, do CPC”.
Expõe que “os honorários são a fonte de subsistência de qualquer advogado. Sua vida se move a partir dos honorários que recebo, logo, coerente que seja fixada contraprestação justa pelo exercício de seu oficio”.
Requer o provimento do recurso e o arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 77728464).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 77728468).
É o relatório.
Decido.
O § 2o do artigo 85, CPC, estabelece que a verba honorária será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Na sentença o MM. Juiz da causa arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, que é de R$ 1.165,35 (mil cento e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), o que equivale a R$ 116,53 (cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos).
Nos termos do artigo 85, §8° do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso (Súmula no 580 do STJ). Comportam majoração, conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o, do CPC)” (Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei).
Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.
Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que obteve êxito na condenação da apelada, de modo que cabe fixar um valor equitativo razoável ao trabalho prestado.
Em julgado já firmado nesta Câmara de Relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de no 3120/2017, considerou-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, sendo suficiente para majoração do quantum arbitrado:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).
Por fim, como a sentença foi publicada sob a égide do novo CPC, ao Tribunal compete promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo causídico em grau recursal, nos termos do §11 do artigo 85, vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Sobre o assunto, o doutrinador DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES esclarece:
“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisa-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.
E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed. Juspodivm, 2016, p. 137)
Em vista disso, é imperioso reconhecer que a fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, é devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.
Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11, do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono, em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), valor este já somado com uma URH, arbitrada anteriormente.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e majoro os honorários para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora